Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716572-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID de origem 153526383) que, nos autos do cumprimento de sentença promovida pelo agravante contra Francisco Assis Farias Filho, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud para verificação da existência de bens em nome do devedor. Em suas razões recursais (ID 46300342), o recorrente afirma ser válido o pedido para consulta ao sistema Infojud, especialmente porque é desnecessário o esgotamento das demais diligências para realização da pesquisa. Acosta precedentes jurisprudenciais do c. STJ e desse e. TJDFT em reforço argumentativo à tese deduzida em seu recurso. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da consulta ao sistema Infojud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar para garantir a consulta ao aludido sistema. Preparo recolhido (ID 39476279). É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal,logo após o recebimento do agravo. Em complementação, oparágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado,consoanteprescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora